Tribunal: TJSP
Processo: 1015923-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. Servidor do Serviço Funerário do Município de São Paulo. Demissão no ano de 1996. Pretensão ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo e reintegração ao cargo. Tema debatido em anterior ação, ajuizada em 2008, que reconheceu a prescrição do fundo de direito e transitou em julgado. Rediscussão da matéria. Eficácia preclusiva da coisa julgada material.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. Servidor do Serviço Funerário do Município de São Paulo. Demissão no ano de 1996. Pretensão ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo e reintegração ao cargo. Tema debatido em anterior ação, ajuizada em 2008, que reconheceu a prescrição do fundo de direito e transitou em julgado. Rediscussão da matéria. Eficácia preclusiva da coisa julgada material. Exegese do art. 508 do CPC. Precedentes. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015923-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEI
BATISTA DE CARVALHO, é apelado SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Débora S.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.668- 2/7
VOTO No 29.668 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015923-60.2018.8.26.0053
APELANTE: SIDNEI BATISTA DE CARVALHO
APELADO: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. Servidor do Serviço
Funerário do Município de São Paulo. Demissão no ano de 1996.
Pretensão ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo
e reintegração ao cargo. Tema debatido em anterior ação,
ajuizada em 2008, que reconheceu a prescrição do fundo de
direito e transitou em julgado. Rediscussão da matéria. Eficácia
preclusiva da coisa julgada material. Exegese do art. 508 do CPC.
Precedentes. Extinção do processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, V, do CPC. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Sidnei Batista de Carvalho em
face do Serviço Funerário do Município de São Paulo, objetivando a
declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou com
sua demissão do cargo de motorista, a bem do serviço público.
A r. sentença decretou a extinção do processo, sem julgamento
de mérito, pela ocorrência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso
V, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou o autor a arcar
com custas e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o
valor dado à causa (R$ 38.200,00), na forma do artigo 85, § 2o do CPC,
observando-se a gratuidade concedida (fls. 363/364).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.668- 3/7
Inconformado, apela o autor, alegando, preliminarmente, que o
processo no 0107067-84.2008.8.26.0053 possui causa de pedir e pedido
totalmente distintos da presente ação. A ação anteriormente proposta
visava à declaração de nulidade do ato administrativo que culminou em sua
demissão e tinha como causa de pedir a ilegalidade do processo
administrativo, enquanto a presente demanda visa à declaração de
inexistência do ato administrativo que culminou em sua demissão, de modo
que não há se falar em coisa julgada. No mérito, sustenta que a decisão
publicada no Diário Oficial do Município, sem prévia instauração de
procedimento administrativo, é inexistente. Aduz que não há incidência de
prazo prescricional, dada a relação jurídica estatutária mantida com a
administração pública. Requer sua reintegração ao serviço público no cargo
ocupado à época da demissão, com todos os reflexos, bem como
indenização correspondente à remuneração que deixou de perceber durante
todo o período pelo qual perdurou a sua demissão (fls. 366/378).
O requerido apresentou contrarrazões (fls. 381/385).
Inicialmente, os autos foram distribuídos à 2a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso, em razão da prevenção com anterior
ação julgada por este relator (fls. 389/393).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 388 e 397).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o autor ajuizou anterior ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.668- 4/7
(Processo no 0107067-84.2008.8.26.0053), objetivando a invalidação do
processo administrativo disciplinar, que culminou com a sua demissão a bem
do serviço público, em 09.04.1996, com a sua consequente reintegração ao
cargo e pagamento dos vencimentos e vantagens que lhe foram subtraídos
no período, ao fundamento de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. O feito foi extinto em razão do reconhecimento da prescrição
do fundo de direito, com trânsito em julgado em 30.11.2015 (fls. 40/356).
Na presente demanda, o autor busca a declaração de
inexistência do ato administrativo publicado no DOM de 10.04.1996,
referente à sua demissão do cargo de motorista, a bem do serviço público,
com a consequente reintegração ao cargo, sob o fundamento de inexistência
de prévio processo administrativo.
É inegável a ocorrência da coisa julgada na hipótese em
questão, visto que em ambas as demandas, além da coincidência das partes,
há identidade no pedido (nulidade do ato de demissão e reintegração ao
cargo) e na causa de pedir (ausência de prévio processo administrativo, em
violação ao devido processo legal).
Ora, resta evidente que a reanálise do tema suscitado pelo
autor na presente demanda ofende a imutabilidade da coisa julgada
material, uma vez que já houve a apreciação efetiva do mesmo pedido,
relativo ao ato administrativo exoneratório, ou seja, a reintegração ao cargo
por suposta nulidade do ato administrativo de demissão.
Portanto, sendo evidente a tríplice identidade entre as duas
ações, a pretensão do autor está acobertada pela coisa julgada, em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.668- 5/7
decisão proferida na primeira demanda, proposta em 2008, que reconheceu
a prescrição do fundo de direito, nos termos do disposto no artigo 508 do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
De outro lado, admitir novo debate sobre a legitimidade do ato
demissionário colocaria em xeque a autoridade da decisão judicial transitada
em julgado, convertendo a presente ação numa espécie travestida de
rescisória.
Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“Coisa julgada. Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a
uma que já se encontra acobertada pela mesma coisa julgada material, o
processo também tem de ser extinto sem resolução do mérito, pois como a
lide já foi julgada por sentença firme, é vedado ao juiz julgá-lo novamente.
Nãos e pode ajuizar ação contra a coisa julgada, exceto nos casos
expressamente autorizados pelo sistema como, v.g., a ação rescisória, a
revisão criminal, a impugnação ao cumprimento de sentença nos casos do
CPC 525 § 1o I, a impugnação á execução nos casos do CPC 535 I. Proposta
ação contra coisa julgada fora dos casos autorizados pelo sistema, o juiz
tem o dever de indeferir, ex officio, a petição inicial. (...)” 1
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a Edição. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2019, nota 10 ao
art. 485, p. 1131.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.668- 6/7
“(...) A formulação de pretensão com fundamento na mesma causa de
pedir e que constitui de conseqüência necessária e imediata da pretensão
mandamental já denegada no mérito em outra oportunidade é suficiente
para atrair a aplicação dos efeitos do trânsito em julgado, em razão da
eficácia preclusiva da coisa julgada, na forma do artigo 474 do Código de
Processo Civil - simplesmente porque todos os pedidos conexos e derivados
da primeira pretensão não podem ser acolhidos com entendimento
contrário ao que ficou consignado originariamente (...)”
(RMS 32.280/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.
17.03.2011).
“(...) A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo
impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado
da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do
julgado', que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em
processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação
repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado
adredemente proferido (REsp 1.039.079/MG, 1a Turma, Rel.Min. Luiz Fux,
DJe de 17.12.2010). (AgRg no REsp 1212100/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016) (...)”
(AgInt no AREsp 1.437.516/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a
Turma, j. 25.06.2019, DJe 27.06.2019).
Nesse contexto, era mesmo de rigor a extinção do feito, sem
julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código
de Processo Civil, de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua
íntegra.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários de
sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.668- 7/7
§ 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor
dado à causa, devidamente atualizado, observado o disposto no artigo 98, §
3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade processual
concedida ao autor.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.